Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. ANULATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. CONSIGNADO. PETIÇÃO. INICIAL. DOCUMENTOS. INDISPENSÁVEIS. PEDIDO. DETERMINADO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A petição inicial de ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado instruída com extratos do contracheque do autor que permitam discriminar os descontos oriundos do negócio jurídico impugnado não é inepta.
2. A ausência de comprovação do montante do crédito concedido e do valor atualizado da dívida não enseja o indeferimento da petição inicial, uma vez que essas informações podem ser demonstradas pelo autor após regular dilação probatória.
3. Apelação provida.